Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Terceiros embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado, sob a alegação de omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se merecem conhecimento os terceiros embargos e se persistem as omissões lançadas nos primeiros embargos e (ii) avaliar se houve oposição de embargos meramente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração dos mesmos argumentos lançados nos primeiros e segundos embargos, que já foram analisados por esta Colenda Turma, não se presta a levantar novo exame de matérias já apreciadas, devendo ser considerados meramente protelatórios, o que implica seu não conhecimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “a oposição reiterada e infundada de embargos de declaração meramente protelatórios pela parte, impõe-se a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.”
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não conhecidos.